Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EFETUADO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO (NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE) NÃO ALTERADO. EFEITOS DA REVISÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DA VERDADE REAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. 1.2. Após a distribuição do apelo, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 1.3. Pedido não conhecido.
2. Não se olvida da excepcionalidade da medida de quebra de sigilo bancário. Contudo, sua adoção pode ser autorizada judicialmente, em especial nas ações de alimentos, quando efetivamente demonstrada a necessidade de se apurar a real capacidade do alimentante, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e, até mesmo, para fins de ponderação quanto a um percentual justo e adequado, observado o binômio necessidade x possibilidade. 2.1. Mostra-se cabível e necessária a diligência determinada pelo Juízo a quo, a fim de se investigar a situação financeira do recorrente e ensejar a correta aferição de sua capacidade contributiva, não sendo possível priorizar a intimidade e privacidade, quando do outro lado pende o princípio da dignidade humana que fundamenta o direito da alimentanda.
3. A pretensão revisional de alimentos do apelante objetiva verificar se houver alteração do trinômio - possibilidade, necessidade e proporcionalidade no pagamento dos alimentos, diante da redução da capacidade contributiva do alimentante e/ou da diminuição das despesas da alimentada.
4. Não demonstrada a redução da capacidade de pagamento do alimentante e, ante a ausência de comprovação da redução das despesas da alimentada e, ainda, diante da comprovação do aumento dos custos relativos à menor e incremento na renda do apelante, impõe-se a manutenção da sentença que alterou o dever de pagar alimentos para o apelante em prol da apelada.
5. O TJDFT é firme no sentido de que o termo inicial em ação revisional é a citação, ou seja, a partir do momento em que a alimentante exerceu seu direto de pleitear a revisão da verba.
6. O Enunciado no 621, da Corte da Cidadania, consolidou a tese de que os efeitos de uma sentença que reduz, aumenta ou exonera o alimentante do pagamento de alimentos retroagem à data da citação.
7. A Constituição Republicana concede a todos o direito inarredável à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, CF). Todavia, é igualmente sabido que é vedado à parte, sob a premissa de exercício de legítimo direito, utilizar-se de instrumento ou conduta que violam a boa-fé objetiva. 7.1. Compete sempre aos litigantes os deveres de respeito, lealdade, transparência e colaboração, a ser observados em todas as fases do processo (arts. 5o e 6o do CPC). 7.2. A conduta dolosa que visa ludibriar o Poder judiciário, deliberadamente tentando alterar a verdade real dos fatos, para forçar a imposição de quantia a menor de pensão alimentícia, caracteriza-se como violação a boa-fé objetiva e autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, com fulcro nos art. 80, inc. II e art. 81, ambos do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.